Tribunal: TJES
Processo: 5006507-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006507-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OFICIAL MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença una proferida em ação de execução de título extrajudicial (nº 5006507-15.2023.8.08.0024), que tanto rejeitou os embargos à execução (nº 5014295-80.2023.8.08.0024) opostos pela autarquia estadual executada quando determinou o pagamento de 02 (duas) notas fiscais inadimplidas (nºs 685 e 691), com incidência de multa contratual por atraso no pagamento e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), além da expedição de ofícios requisitórios. A autarquia estadual executada alegou a inexigibilidade dos títulos com base em suposto inadimplemento contratual da empresa contratada e na necessidade de resguardo de valores em razão de ação trabalhista ajuizada por ex-empregada da contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a apelação interposta nos autos da ação de execução de título extrajudicial para impugnar matéria de defesa que foi deduzida e decidida exclusivamente nos autos autônomos dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de apelação deve observar o princípio da dialeticidade, sendo necessário que suas razões estejam diretamente relacionadas aos capítulos da sentença proferida nos autos em que é interposto.

4. Os embargos à execução, por possuírem natureza de ação autônoma incidental (arts. 914 a 920 do CPC/2015), devem ter eventual apelação interposta e processada nos seus próprios autos.

5. As teses de defesa suscitadas pela autarquia estadual apelante — suposta inadimplência contratual da exequente e reserva de valores em razão de ação trabalhista — foram exclusivamente arguidas e rejeitadas nos autos dos embargos à execução, não sendo objeto dos capítulos da sentença proferida na ação principal de execução de título extrajudicial.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a rediscussão, em sede de execução, de matéria já decidida nos embargos à execução, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.394/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 23.10.2023).

7. Não há interesse recursal nem regularidade formal no presente apelo, pois inexiste utilidade ou pertinência da impugnação nos autos da ação de execução, tornando o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação interposta nos autos da ação principal de execução de título extrajudicial não pode ser utilizada para impugnar capítulos da sentença una referentes às matérias de defesa suscitadas exclusivamente nos autos dos embargos à execução, por se tratar de ação autônoma incidental com processamento próprio. 2. A ausência de correlação entre as razões recursais e os capítulos da sentença impugnada caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e acarreta a inadmissibilidade do recurso. 3. Não há interesse recursal quando o recurso interposto não possui utilidade prática em relação ao objeto da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11; 914 a 920; CC/2002, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.394/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 11445703), integrada pelas decisões aclaratórias ID’s 11445710 e 11445715, que, nos autos da
ação
de execução de título extrajudicial
(nº 5006507-15.2023.8.08.0024) proposta por
Oficial Manutenção Predial e Serviços Ltda.
, rejeitou os embargos à execução (nº 5014295-80.2023.8.08.0024) opostos pelo instituto de previdência executado e, consequentemente, o condenou ao pagamento em favor da pessoa jurídica exequente do valor das 02 (duas) notas fiscais (nº 685 e nº 691) que não teriam sido quitadas após o serviço ter sido prestado e da multa por atraso no pagamento prevista na cláusula contratual 5.3, além de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o total do crédito atualizado, bem como determinou a expedição dos ofícios requisitórios em favor da parte exequente e de seu patrono.

Depreende-se dos presentes autos da ação de execução de título extrajudicial (nº 5006507-15.2023.8.08.0024) que a pessoa jurídica exequente celebrou o contrato administrativo nº 003/2017 junto ao IPAJM, ora executado apelante, cujo objeto era a prestação de serviços de relacionamento com usuários do serviço público, entretanto não houve o pagamento das Notas Fiscais nº 685 e nº 691, respectivamente nos valores de R$ 21.920,06 (vinte e um mil, novecentos e vinte reais e seis centavos) e de R$ 5.689,33 (cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos). Como não houve o pagamento administrativo das referidas notas fiscais, a empresa contratada ajuizou a presente demanda executiva na qual solicita que o instituto de previdência estadual executado efetue o pagamento atualizado da quantia de R$ 27.609,39 (vinte e sete mil, seiscentos e nove reais e trinta e nove centavos) e da multa contratualmente prevista (item 5.3) pelo pelo atraso no citado pagamento.

Após ser citada, a autarquia estadual executada informou que opôs embargos à execução (nº 5014295-80.2023.8.08.0024) [ID 11445700] no qual asseverou que reteve o pagamento das referidas notas fiscais com base na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC/02), uma vez que a pessoa jurídica contratada não teria apresentado, no momento exigido e adequado, documentos pendentes sobre a rescisão contratual para medição do mês de maio de 2022, na forma prevista pela Portaria nº 49-R/2010 e pela cláusula 4.4 do instrumento contratual, e com fulcro na necessidade de resguardar eventual crédito a ser repassado para ex-empregada da empresa contratada que ajuizou ação trabalhista (nº 0000571-82.2022.5.17.0007), caso haja eventual condenação.

Apensados os autos dos embargos à execução a esta ação executiva (ID 11445702), posteriormente à manifestação da parte exequente naquela ação autônoma defensiva, o juízo
a quo
proferiu
sentença única
rejeitando o pedido formulado nos embargos à execução e condenando o instituto de previdência ao pagamento das mencionadas notas fiscais e a multa contratual pelo atraso no pagamento, determinando, assim, o envio destes autos à Contadoria Judicial para atualização do crédito e, na sequência, a expedição dos competentes ofícios requisitórios em favor da parte exequente e de seu patrono, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autarquia estadual executada.

Na minha primeira manifestação nestes autos constatei a necessidade que a parte apelante instruísse este processo executivo com cópia dos autos dos embargos à execução (nº 5014295-80.2023.8.08.0024), no escopo de aferir eventual inovação recursal neste apelo dentre as matérias de defesa suscitadas naquela ação autônoma incidental. Contudo, de posse da cópia integral daquela demanda (ID 12601178), outra questão foi constatada e, após manifestação do instituto de previdência recorrente sobre o assunto (ID 13345589), merece ser
suscitada
preliminarmente e de ofício
, pois envolve os
requisitos de admissibilidade do presente apelo
.

No presente recurso de apelação cível o IPAJM apelante pretende reformar a sentença objurgada para reconhecer a inexigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais apresentados pela empresa exequente para obstar a continuidade desta ação executiva, o que somente pode ser implementado por meio do acolhimento dos pedidos formulados nos autos dos embargos à execução nº 5014295-80.2023.8.08.0024,
o que descortina a ausência de
regularidade formal deste apelo, pela afronta ao princípio da dialeticidade, e de interesse recursal
, tendo em vista que as matérias devolvidas neste apelo e a própria pretensão recursal devem ser formuladas nos autos daquela demanda autônoma.

De fato, a pretensão recursal do instituto de previdência executado de extinção do processo executivo tem por base a alegação que teria sido válida a retenção feita dos valores destinados ao pagamento das notas fiscais emitidas pela exequente apelada durante a execução do contrato administrativo nº 003/2017, já que a contratada teria descumprido obrigações contratuais relacionadas ao fornecimento de determinados documentos (art. 476 do CC/02) e por ser necessário resguardar aquela quantia para cobrir eventual condenação trabalhista em demanda proposta por ex-empregada contra a empresa contratada,
teses estas que foram suscitadas
exclusivamente
nos embargos à execução nº
5014295-80.2023.8.08.0024
, que, conforme cópia juntada a este feito, se encontram paralisados na instância primeva no aguardo da apreciação de embargos de declaração opostos contra a sentença única proferida em ambos os processos.

Muito embora o juízo
a quo
tenha proferido uma sentença única para solucionar tanto os embargos à execução nº 5014295-80.2023.8.08.0024 quanto a ação de execução de título extrajudicial nº 5006507-15.2023.8.08.0024, os capítulos daquele
decisum
referentes a cada um dos mencionados processos devem ser deliberados nos seus respectivos autos, visto que os embargos à execução são uma ação autônoma incidental, prevista nos arts. 914 a 920 do CPC/2015, por meio da qual o executado apresenta sua resistência em relação a algum aspecto da ação de execução movida em seu desfavor, de forma que
as decisões proferidas nestas demandas independentes devem ser impugnadas e solucionadas nas suas próprias vias
.

Ante a autonomia do processo incidental dos embargos à execução, toda a matéria de defesa neles alegada pela autarquia estadual executada e que foram objeto de deliberação pelo juízo
a quo
na sentença una proferida para ambos os processos
deve ser impugnada oportunamente nos próprios autos dos embargos à execução
que, atualmente, encontram-se paralisados na instância primeva aguardando a apreciação dos embargos de declaração,
não podendo as questões suscitadas naquela demanda ser
em
impugnadas nos autos d
esta
ação executiva
, na qual somente podem ser questionadas as matérias relacionadas ao próprio trâmite do feito executivo como, por exemplo, os cálculos do
quantum debeatur
e a forma de implementação de seu pagamento, o que, todavia, não constam nas razões do presente apelo, evidenciando a
ausência de dialeticidade
.

Os capítulos da sentença objurgada que rejeitaram as teses de defesa suscitadas pela autarquia estadual apelante nos autos dos embargos à execução por entender equivocada a interpretação feita pela recorrente a respeito do art. 476 do CC/02 e por ter sido comprovado nos autos dos embargos à execução a exclusão do IPAJM do polo passivo da mencionada reclamação trabalhista proposta por ex-empregada da contratada apelada, de forma que não haveria motivação para a retenção dos valores relacionados ao pagamento da quantia exequenda decorrente das Notas Fiscais nº 685 (R$ 21.920,06) e NF nº 691 (R$ 5.689,33), bem como da multa contratual fruto do atraso neste pagamento,
são questões que devem ser impugnadas naquela demanda autônoma incidental, e não neste processo executivo principal
, cujos capítulos da sentença una se restringem aos cálculos do
quantum debeatur
e a forma como se implementará seu pagamento pelo ente da Fazenda Pública Estadual.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência consolidada no sentido que
“não é dado ao executado rediscutir matéria suscitada e decidida nos embargos à execução, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. Precedentes”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.394/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023, STJ).

Se a pretensão recursal da autarquia estadual executada/embargante é exclusivamente reformar a sentença objurgada para que seja reconhecida a ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial, considerando que não haveria pagamento devido em favor da pessoa jurídica exequente/embargada com base em teses que foram arguidas exclusivamente nos autos dos embargos à execução nº 5014295-80.2023.8.08.0024,
o recurso de apelação cível interposto nos autos d
est
a
ação de execução de título extrajudicial
(
nº
5006507-15.2023.8.08.0024
)

não
deve ser
conhecido por ausência dos requisitos de admissibilidade da regularidade formal
, visto que não há dialeticidade em relação ao que foi tratado nos capítulos do
decisum
hostilizado relacionados ao processo executivo,
e do interesse recursal
, uma vez que a necessidade e adequação de reformar os capítulos da sentença relacionados à ação autônoma incidental devem ser nela impugnados.

Em outras palavras, a pretensão do instituto de previdência estadual executado de extinguir o presente processo executivo, com base nos argumentos apresentados nas razões deste apelo, pressupõe, necessariamente, a procedência do pedido formulado nos autos dos embargos à execução nº 5014295-80.2023.8.08.0024, o que somente pode ser implementado por meio da interposição do recurso de apelação cível naqueles autos da referida ação autônoma incidental a esta execução, já que as matérias de defesa suscitadas pela autarquia estadual executada naquela demanda não são objeto de deliberação nos autos desta ação principal executiva, descortinando a evidente ausência de dialeticidade deste recurso e a carência de interesse recursal do apelante pela falta de sua utilidade neste específico feito.

Por tais considerações,
não conheço do recurso de apelação cível
interposto pelo instituto de previdência executado, tendo em vista a ausência dos requisitos de admissibilidade da regularidade formal e do interesse recursal.

A ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença objurgada obsta a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.